Tribunal: TJDFT
Processo: 0742724-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. DIFAL. ICMS. INVALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a necessidade de reconhecimento da invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de origem após o proferimento da decisão ora agravada, em virtude da ausência de intimação dos patronos da devedora; b) a possibilidade de admissão da pretendida “exceção de pré-executividade” para a impugnação da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa.

2. No julgamento da ADI no 7158 o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015”.

4. No presente caso a obrigação tributária constituída por meio da respectiva Certidão de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, o requisito de validade da constituição da mencionada CDA somente poderia ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 16 da Lei no 6,830/1980.

5. Recurso conhecido e desprovido.